Tribunal: TJES
Processo: 0000972-59.2015.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Raça
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PROVA DIGITAL. PRINTS DE WHATSAPP. VALIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E DA PENA. PRECLUSÃO E SUBSIDIARIEDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a recurso de apelação, sob alegação de omissão quanto à suspensão condicional do processo, nulidade de prova digital, insuficiência probatória, inversão do ônus da prova, enquadramento jurídico da conduta e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade; (ii) estabelecer se houve ausência de análise quanto à validade da prova digital; (iii) determinar se houve omissão quanto ao exame da suspensão condicional do processo ou da pena; (iv) verificar a possibilidade de rediscussão do mérito em embargos de declaração; (v) analisar a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 619 do CPP, sendo inadmissíveis para rediscussão do mérito já apreciado.

4- A validade da prova digital foi expressamente analisada, sendo legítimos os prints de WhatsApp confirmados em juízo e sem indícios de adulteração.

5- A autoria e materialidade delitivas foram reconhecidas com base em prova robusta, consistente nas declarações da vítima e nos elementos documentais.

6- A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se mais benéfica que o sursis, o qual possui caráter subsidiário.

7- A suspensão condicional do processo foi anteriormente indeferida sem impugnação oportuna, operando-se a preclusão, além de ser incabível após sentença condenatória.

8- Não há omissão quanto às teses defensivas, tendo o acórdão enfrentado suficientemente as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia.

9- O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais quando a matéria já foi apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses legais de vícios no julgado. 2. Prints de mensagens eletrônicas confirmados em juízo e sem indícios de adulteração constituem prova válida. 3. A suspensão condicional da pena é subsidiária em relação à substituição por penas restritivas de direitos. 4. A ausência de impugnação oportuna sobre suspensão condicional do processo acarreta preclusão. 5. O prequestionamento independe de menção expressa a dispositivos legais quando a matéria foi efetivamente analisada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619, arts. 158-A a 158-F, art. 155, arts. 383 e 384; CP, arts. 44 e 77; Lei 9.099/95, art. 89; CP, art. 140, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.967.267/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 21/10/2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 09/04/2024; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000972-59.2015.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESLLIE SESSA DOMINGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PROVA DIGITAL. PRINTS DE WHATSAPP. VALIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E DA PENA. PRECLUSÃO E SUBSIDIARIEDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a recurso de apelação, sob alegação de omissão quanto à suspensão condicional do processo, nulidade de prova digital, insuficiência probatória, inversão do ônus da prova, enquadramento jurídico da conduta e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade; (ii) estabelecer se houve ausência de análise quanto à validade da prova digital; (iii) determinar se houve omissão quanto ao exame da suspensão condicional do processo ou da pena; (iv) verificar a possibilidade de rediscussão do mérito em embargos de declaração; (v) analisar a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 619 do CPP, sendo inadmissíveis para rediscussão do mérito já apreciado.

4- A validade da prova digital foi expressamente analisada, sendo legítimos os prints de WhatsApp confirmados em juízo e sem indícios de adulteração.

5- A autoria e materialidade delitivas foram reconhecidas com base em prova robusta, consistente nas declarações da vítima e nos elementos documentais.

6- A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se mais benéfica que o sursis, o qual possui caráter subsidiário.

7- A suspensão condicional do processo foi anteriormente indeferida sem impugnação oportuna, operando-se a preclusão, além de ser incabível após sentença condenatória.

8- Não há omissão quanto às teses defensivas, tendo o acórdão enfrentado suficientemente as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia.

9- O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais quando a matéria já foi apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses legais de vícios no julgado. 2. Prints de mensagens eletrônicas confirmados em juízo e sem indícios de adulteração constituem prova válida. 3. A suspensão condicional da pena é subsidiária em relação à substituição por penas restritivas de direitos. 4. A ausência de impugnação oportuna sobre suspensão condicional do processo acarreta preclusão. 5. O prequestionamento independe de menção expressa a dispositivos legais quando a matéria foi efetivamente analisada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619, arts. 158-A a 158-F, art. 155, arts. 383 e 384; CP, arts. 44 e 77; Lei 9.099/95, art. 89; CP, art. 140, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.967.267/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 21/10/2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 09/04/2024; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ESLLIE SESSA DOMINGUES
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de sursis processual, bem como que o benefício da suspensão condicional do processo foi indeferido sob o fundamento de incidência de causa de aumento de pena, porém foi reconhecida a inexistência de causas de aumento. Alega ainda que a negativa do benefício considerou causa de aumento não descrita na denúncia, em afronta aos arts. 383 e 384 do Código de Processo Penal. Aduz que o acórdão não enfrentou a tese jurídica de que o testemunho indireto, desacompanhado de outros elementos robustos produzidos sob o crivo do contraditório, não pode, por si só, sustentar decreto condenatório, à luz do art. 155 do Código de Processo Penal. Alega que também não houve manifestação acerca da alegação de indevida inversão do ônus da prova. No que se refere à prova digital, afirma que não houve análise das teses levantadas pela defesa quanto à ausência de comprovação de autenticidade, integridade e autoria, nem quanto à inobservância dos parâmetros previstos nos arts. 158-A a 158-F do CPP. Alega que não houve enfrentamento à tese relativa ao enquadramento jurídico da conduta. Por fim, prequestiona a matéria debatida (id.
18960547
).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo desprovimento do recurso (id.
19357845
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos por
ESLLIE SESSA DOMINGUES
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de sursis processual, bem como que o benefício da suspensão condicional do processo foi indeferido sob o fundamento de incidência de causa de aumento de pena, porém foi reconhecida a inexistência de causas de aumento. Alega ainda que a negativa do benefício considerou causa de aumento não descrita na denúncia, em afronta aos arts. 383 e 384 do Código de Processo Penal. Aduz que o acórdão não enfrentou a tese jurídica de que o testemunho indireto, desacompanhado de outros elementos robustos produzidos sob o crivo do contraditório, não pode, por si só, sustentar decreto condenatório, à luz do art. 155 do Código de Processo Penal. Alega que também não houve manifestação acerca da alegação de indevida inversão do ônus da prova. No que se refere à prova digital, afirma que não houve análise das teses levantadas pela defesa quanto à ausência de comprovação de autenticidade, integridade e autoria, nem quanto à inobservância dos parâmetros previstos nos arts. 158-A a 158-F do CPP. Alega que não houve enfrentamento à tese relativa ao enquadramento jurídico da conduta. Por fim, prequestiona a matéria debatida (id. 18960547).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo desprovimento do recurso (id. 19357845).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando as razões recursais do apelo e o acórdão embargado, verifico que não há omissão e nem contradição apontada.

A nulidade da prova digital foi afasta de forma expressa, conforme trecho que segue:

Quanto à nulidade da prova e a necessidade de perícia, não assiste razão à defesa.

De acordo com o entendimento do STJ
“prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, quando confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, não configuram violação ao art. 158-A do CPP”
(AgRg no AREsp n. 2.967.267/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025), sendo este o caso dos autos.

A vítima apresentou um print de conversa enviada em grupo de WhatsApp no qual a ré se refere à vítima como “preta”, “da pior raça” e “cara de empreguete”, não havendo qualquer indício de adulteração. Ademais, a vítima confirmou em Juízo que recebeu o print de Thamiris, sendo despicienda a oitiva desta.

Quanto à autoria e materialidade, verifica que houve análise das provas produzidas, mormente o depoimento em Juízo da vítima, restando decidido que
“os elementos de prova citados me levam a concluir que a condenação da recorrente pelo crime de injúria racial, foi arrimada em robustas provas de autoria e materialidade, consistentes na declarações da vítima e nos prints das mensagens de celular, enviadas através do aplicativo Whatsapp”.
Restando, portanto, comprovada a ocorrência da infração penal prevista no art. 140, §3º, do Código Penal.

Considerando que o crime foi praticado antes da vigência da Lei 14.532/2023 que alterou a redação do art. 140, §3º, do Código Penal, devendo ser aplicada a redação original vigente quando da prática da infração penal, sendo incabível a desclassificação pretendida para o crime do art. 140 caput do CP.

Por fim,
constou do acórdão que
“
a substituição da pena privativa de liberdade por pena alternativa é medida mais benéfica à ré do que a suspensão condicional da pena, motivo pelo qual, inclusive, somente se concede o sursis de forma subsidiária, quando incabível a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, nos termos do artigo 77, inciso III, do mesmo diploma legal”.

Em que pese a alegada omissão quanto à suspensão condicional do processo, vale registrar que a defesa inicia tratando do referido instituto e requer a suspensão condicional da pena da forma do art. 77 do CP.

De qualquer forma, a suspensão condicional do processo já foi indeferida pelo magistrado no transcurso da ação penal, não tendo ocorrido a irresignação da defesa, razão pela qual a matéria foi
alcançada pela preclusão.
Ademais, é inadmissível
a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95, posteriormente à prolação de sentença condenatória.

Sendo assim, nota-se que inexiste qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, sendo que a pretensão da embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, também não assiste razão à embargante.

Por derradeiro,
o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.